Tribunal: TJSP
Processo: 2060138-30.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Gratuidade de justiça concedida aos Réus. Honorários periciais que devem rateados entre as partes, atribuindo-se ao Estado a metade relativa ao beneficiário da justiça gratuita. Recurso provido.